Tribunal: TJMT
Processo: 1000527-78.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000527-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADRIANO ZAITTER - CPF: 006.540.179-48 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVANTE), DAGNER BREMBATTI - CPF: 033.435.831-03 (AGRAVADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DA RELATORA QUE DEFERIU PEDIDO DE LIMINAR.
JULGAMENTO SIMULTÂNEO
. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO POR “NÃO PROCURADO”. VALIDADE. TEMA 1.132 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO
.

I.
Caso em exame

1.

Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco CNH Industrial Capital S.A. contra decisão interlocutória que determinou a emenda da petição inicial em Ação de Busca e Apreensão, sob o fundamento de que a notificação extrajudicial restou frustrada, sendo necessária a comprovação da constituição em mora do devedor.

II.
Questão em discussão

2. Discute-se a validade da constituição em mora do devedor quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço indicado no contrato, mas devolvida com a anotação "não procurado".

III.
Razões de decidir

3. Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a mora decorre do simples vencimento da obrigação e pode ser comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço fornecido pelo devedor, não sendo exigível o recebimento pessoal da correspondência.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.951.888-RS (Tema 1.132), firmou entendimento de que é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento, seja pelo próprio destinatário ou por terceiros.

5. No caso concreto, a notificação foi remetida ao endereço indicado pelo devedor no contrato e devolvida com a anotação "não procurado". Tal circunstância não afasta a validade da constituição da mora, uma vez que cabe ao destinatário diligenciar para retirar a correspondência junto à agência postal responsável.

6. A decisão agravada destoa do entendimento consolidado pelo STJ, razão pela qual deve ser reformada.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso Agravo de Instrumento Provido
para reconhecer a constituição em mora do devedor e afastar a determinação de emenda à inicial.
Recurso de Agravo Interno Desprovido
.

Tese de julgamento:
“
A constituição em mora do devedor fiduciário ocorre com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova do recebimento, mesmo que a correspondência seja devolvida com a anotação 'não procurado'
.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Dagner Brembatti
em face da decisão monocrática proferida pela Relatora, que
deferiu pedido de liminar
em
Agravo de Instrumento
interposto pelo
Banco CNH Industrial Capital S/A.
contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida pela instituição financeira.

A decisão interlocutória de origem concedeu prazo ao banco autor para comprovar a mora do devedor, fundamentando que “a indicação de tentativa de entrega frustrada não confere validade ao processo de busca e apreensão”.

Interposto o Agravo de Instrumento pelo Banco CNH Industrial Capital S/A., a Relatora, por meio de decisão monocrática (ID 264863257), deferiu o pedido de liminar para o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Regularmente citado da decisão monocrática (ID 265249285),
o agravado interpôs o presente Agravo Interno
, sustentando, em suas razões (ID 266033766), que a decisão agravada desconsiderou elementos que evidenciam erro na notificação extrajudicial, em razão da ausência de entrega da correspondência ao agravante, com devolução do Aviso de Recebimento (AR) sob a justificativa de "não procurado".

Alega que a decisão monocrática aplicou indevidamente o Tema 1132 da sistemática dos recursos repetitivos e reafirma a inexistência de constituição válida da mora.

Além disso, aduz que os bens apreendidos são essenciais para o desempenho de sua atividade econômica e para sua própria subsistência.

Diante disso, requer que o Agravo Interno seja submetido à apreciação da Colenda Turma Julgadora, a fim de que seja provido, tornando sem efeito a decisão interlocutória e reconhecendo a inexistência da constituição da mora.

Apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento por Dagner Brembatti (ID 272917852), com arguição preliminar de extinção da ação em razão da ausência de constituição em mora do devedor.

Não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante suscita preliminar de extinção do recurso de agravo de instrumento.

Assim, em via da arguição preliminar se confundir com o mérito recursal, será com este analisado conjuntamente.

Em sua origem, trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
Banco CNH Industrial Capital S.A.
em face de
Dagner Brembatti
, visando liminarmente a apreensão dos bens dados em garantia à Cédula de Crédito Bancário nº 2242724, em alienação fiduciária, face a inadimplência contratual do devedor ao pagamento da quantia de R$768.355,92 (setecentos e sessenta e oito mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e noventa e dois centavos).

Recebida a ação, o juízo
a quo,
em decisão interlocutória, determinou a emenda da Inicial, concedendo prazo ao autor para comprovar a mora do devedor, sob o fundamento de que a indicação de tentativa de entrega frustrada não confere validade ao processo de busca e apreensão.

Insurge-se o autor contra a decisão interpondo Agravo de Instrumento, a manifestação de pedido liminar e de mérito, a concessão da antecipação de tutela recursal para reconhecer a constituição em mora do devedor.

Distribuído o agravo à relatoria, foi proferida decisão monocrática (ID 264863257) deferindo o pedido de liminar, sob os seguintes fundamentos:

”(...);
No caso, a notificação extrajudicial juntada aos autos foi encaminhada exatamente ao endereço fornecido pelo Agravado no contrato de alienação fiduciária, todavia, restou inexitosa a diligência em razão do endereço não ter sido “procurado”.

Consoante entendimento da Corte Superior, a mora decorre do simples vencimento, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, estando condicionado o ajuizamento da ação de busca e apreensão pelo credor, apenas, à comprovação do envio da notificação extrajudicial ao devedor, sendo prescindível que seja recebida pessoalmente, bastando apenas o recebimento no endereço do devedor indicado no contrato.

Porém, em julgamento referente ao Tema repetitivo 1132, a Segunda Seção deste Superior Tribunal decidiu que, nos contratos de alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado pelo devedor, no contrato, sendo dispensada a prova do recebimento.

(...); Desse modo, verifica-se, a princípio, a comprovação da mora.”

Insurge-se DAGNER BREMBATTI contra decisão monocrática, interpondo Agravo Interno, sob o argumento de invalidade da constituição da mora.

Neste contexto, a controvérsia é saber se é válida a notificação encaminhada para constituir em mora o devedor, inobstante a carta registrada com Aviso de Recebimento (AR) tenha retornado com a informação
“não procurado
”.

O proprietário fiduciário ou credor pode, desde que comprovada à mora, conforme estabelecido no artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado nº 72, já assentou que: "
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
".

Ademais, o artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com a redação dada pela Lei nº 13.043/2014, dispõe que "
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não sendo exigido que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
".

Importa registrar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.951.888-RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.132), estabeleceu a seguinte tese:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, seja pelo próprio destinatário, seja por terceiros."

Isso significa que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada mediante o envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente encaminhada ao endereço fornecido pelo devedor no respectivo contrato.

No caso em exame, se observa do contrato (ID 178575699 dos autos de origem) e da notificação extrajudicial (ID 178575708 e 178575710 dos autos de origem)
que a carta foi enviada para o endereço indicado pelo próprio contratante, ora devedor
, a saber:
RODOVIA BR 163, KM 1059, SN/ZONA RURAL, GUARANTA DO NORTE/MT/78520-000.

Ocorre que, consta a informação que o AR foi devolvido com a anotação
“não procurado
”.

Inobstante a informação dos Correios ao retorno de correspondência, se observa que o credor cumpriu com sua obrigação, comprovando a mora.

É importante esclarecer que, de acordo com os Correios, o retorno do AR com a anotação “não procurado” indica que o destinatário se encontra em localidade onde a agência postal não realiza entregas.

Assim, o entendimento deste eg. Tribunal nesses casos é que,
se o devedor tem conhecimento de que reside em local de difícil acesso, sem serviço de entrega pela empresa pública de telégrafos, cabe a ele diligenciar no sentido de buscar suas correspondências na unidade que atende à sua localidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência
. (N.U 1001036-66.2023.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024) – (g.n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
É valida a constituição da mora quando a notificação extrajudicial é encaminhada para o endereço constante no contrato, ainda que a mesma restou infrutífera, em razão do A. R. ter retornado com o motivo “não procurado”
. Precedentes desta Corte de Justiça. (...) (TJ-MT - AI: 10041139420238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2023) - destaquei.

Portanto, a notificação extrajudicial foi realizada de forma escorreita, em conformidade com a legislação vigente, uma vez que se deu por meio de carta registrada, com aviso de recebimento, remetida ao endereço constante do contrato, reconhecendo-se, assim, a eficácia do ato.

Nestes termos, não havendo modificação na situação fática retratada nos autos, razão pela qual Nego Provimento ao recurso de agravo interno.

Considerando que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal,
utilizo a presente decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do agravo de instrumento
(ID 262525263), pelos mesmos fundamentos que, por consequência Dou-lhe Provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025